Tribunal: TJMT
Processo: 1033848-72.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033848-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 352.872.251-72 (RECORRENTE), MICHELLY THAIS SANTOS AGUIAR - CPF: 022.708.371-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA.

N. Recurso:
1033848-72.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
JOANA BARBOSA DOS SANTOS.

Recorrida(s):

CLARO S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV por assinatura e
INTERNET
– Cobranças acima DO contratado – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202262475, que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a reclamada restitua o valor de
R$ 5.109,26 (cinco mil e cento e nove reais e vinte e seis centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do evento danoso, qual seja, o efetivo desembolso, bem como para que a parte reclamada cumpra o Termo de Adesão na forma pactuada.

Em argumento recursal, a recorrente alega a fazer jus à repetição do indébito, em dobro, no montante de
R$ 7.531,86 (sete mil e quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos),
em razão das cobranças acima do contratado, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consignado na sentença singular:

(...) No caso
sub judice
, observa-se da contratação entabulada pelo aplicativo
WhatsApp
transcrita na Ata Notarial constante do ID 122572773, ratificado pelo Termo de Adesão constante do ID 122572778, que
a parte autora anuiu com a contratação do produto “Claro Pós Pago + 50GB + Netflix” pelo valor promocional de R$ 74,95 (setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
.

Doutro norte,
a peça contestatória não trouxe aos autos documentos capazes de atestar a regularidade da cobrança impugnada pela parte autora,

limitando-se a defender a regularidade de sua conduta, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor insculpida no art. 6º, inciso VIII, do CDC
.

Dessa maneira
,
observa-se que muito embora a Reclamada afirme que não violou nenhum direito da parte autora e que inexiste responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos decorrentes de falha da prestação de serviço da Reclamada. (...)
(grifei)

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão
do serviço deficiente prestado pela recorrida
,
na medida em que procedeu
a cobrança de valores acima do contratado
, tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à ANATEL e PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
não merece acolhimento o pedido de restituição, em dobro, dos valores pleiteados em sede recursal, ante a ausência de comprovação do efetivo pagamento das respectivas faturas, cujo ônus cabia à parte autora
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024